Tribunal: TJBA
Processo: 8017275-40.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8017275-40.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: JULIO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL EM PLATAFORMA DIGITAL. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. AUTONOMIA PRIVADA. VALIDADE DE CLÁUSULA DE RESCISÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual se discutia o descredenciamento de motorista de plataforma digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de notificação prévia para resilição contratual (art. 473 do CC); (ii) estabelecer se houve omissão na análise da suficiência da prova unilateral; (iii) determinar se houve omissão quanto à incidência dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato; (iv) verificar a existência de omissão quanto à eficácia horizontal dos direitos fundamentais; e (v) examinar se houve, na apelação, alegação relativa ao art. 20 da LGPD que não foi analisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia e reconheceu a validade da rescisão contratual imediata, com base em cláusula expressa e na comprovação de infração grave.

4. A ausência de notificação prévia não configura vício, diante da ciência do usuário e da possibilidade de solicitar revisão da decisão na plataforma.

5. A prova unilateral é considerada idônea, pois não foi infirmada por elementos técnicos.

6. A rescisão decorre da quebra de confiança, em consonância com a autonomia privada e sem configuração de ato ilícito.

7. O precedente do STF (RE 201819) invocado na apelação não se amolda ao caso concreto, pois trata de exclusão de associado em entidade com relevante dimensão pública, hipótese distinta da relação contratual privada em exame.

8. A alegação relativa à Lei Geral de Proteção de Dados constitui inovação recursal, inadmissível em embargos de declaração.

9. Os embargos visam rediscutir o mérito, o que é incompatível com sua finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão quando a matéria é suficientemente enfrentada.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8017275-40.2023.8.05.0150
, sendo embargante
JULIO GOMES DOS SANTOS

e embargado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.